Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. XINGAMENTOS E OFENSAS À HONRA PERPETRADOS POR BRASILEIRO EM AERONAVE PORTUGUESA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS NA ESFERA PENAL. PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA PORTUGUESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRETENSÃO REPARATÓRIA. ART. 200 DO CC. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PROPOSITURA DA AÇÃO CÍVEL DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fatos discutidos no caso em exame envolvem ofensas à honra perpetradas por brasileiro em aeronave portuguesa, que estava pousando em solo espanhol.
2. Tratando-se de fato que dependia da apuração na esfera criminal – inclusive para se identificar o autor do crime -, o lapso prescricional somente se inicia a partir da sentença definitiva proferida na seara penal, nos termos em que preconiza o art. 200 do Código Civil – CC.
3. A sentença penal foi prolatada pela justiça portuguesa em 21/10/2022, ao passo que a ação compensatória dos danos morais foi proposta em 21/12/2022, denotando que não houve a consumação do prazo prescricional trienal aplicável ao caso (art. 206, § 3o, V, do CC).
4. Como cediço, o agravo de instrumento deve abranger as matérias examinadas na decisão agravada, não podendo configurar ferramenta para se suprimir instâncias e comprometer a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4.1. No caso em tela, o agravante não suscitou, perante a instância a quo, a alegação de que a sentença estrangeira deveria ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, antes da propositura da ação compensatória, o que torna impossível que o recurso seja conhecido, no ponto.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO EM PARTE e DESPROVIDO. Decisão mantida.